Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005534-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR - CPF: 933.343.541-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 832.869.421-20 (APELANTE), MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.056.291-96 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INCOMPATÍVEL COM CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SEGURO RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA e MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, aplicação do CDC, revisão de cláusulas contratuais, ilegalidade de encargos e direito ao alongamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
ii
) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre produtor rural e instituição financeira; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização de juros; (
iv
) verificar a validade da cumulação de encargos moratórios, especialmente comissão de permanência; e (v) analisar o cabimento do alongamento da dívida rural e a legalidade da cobrança de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente, sendo dispensável a perícia contábil diante da natureza predominantemente jurídica da controvérsia.

O produtor rural que contrata financiamento para fomentar atividade econômica não é destinatário final, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor na ausência de vulnerabilidade comprovada.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001.

A taxa de juros remuneratórios fixada dentro dos limites legais do crédito rural não caracteriza abusividade.

A comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico da cédula de crédito rural e, ainda que admitida, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, sob pena de bis in idem.

A cobrança concomitante de encargos no período de inadimplência impõe a readequação do débito, com exclusão da comissão de permanência e da capitalização de juros no período de mora.

O alongamento da dívida rural exige demonstração dos requisitos legais, incluindo incapacidade financeira e prévio requerimento administrativo, não sendo automático.

A exigência de seguro sobre bens dados em garantia é legal no crédito rural, desde que não haja imposição de seguradora específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes as provas documentais.

O financiamento rural destinado à atividade produtiva não configura relação de consumo.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural ou sua cumulação com encargos moratórios, devendo ser excluída em caso de cobrança concomitante.

O alongamento da dívida rural depende da comprovação dos requisitos legais e de prévio requerimento administrativo.

A exigência de seguro no crédito rural é válida quando vinculada à garantia e não impõe restrição à escolha da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I e II, 370, parágrafo único, e 487, I; CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 187; Decreto-Lei nº 167/67,
arts
. 5º, parágrafo único, 71 e 76; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ,
AgRg
no
AREsp
32.979/RS; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 382, 472 e 541; TJMT, Apelação nº 1001189-49.2024.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N°1005534-93.2023.8.11.0041

APELANTES:
MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA e

MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA e MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes pretendem, em síntese, a reforma integral da sentença, requerendo o retorno dos autos à vara de origem para realização de prova pericial contábil, bem como o alongamento da dívida e revisão das cláusulas contratuais.

Em suas razões (ID.358967879), aduzem, em preliminar, o cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos à vara de origem para realização de prova pericial contábil.

Adentrando ao mérito, sustentam os apelantes que a decisão desconsiderou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, ignorando a possibilidade de serem considerados consumidores, mesmo em relação de natureza comercial, diante de sua vulnerabilidade técnica e econômica.

Alegam que a capitalização mensal dos juros seria abusiva por ausência de pacto expresso, não sendo suficiente a mera menção genérica a "encargos financeiros" para autorizar sua incidência.

Argumentam que haveria ilegalidade na cumulação de multa com juros moratórios, pois ambos teriam a mesma origem (mora do devedor), o que configuraria dupla penalização.

Defendem que os efeitos da pandemia da COVID-19 impactaram significativamente o setor pecuário, o que justificaria o alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Pontuam que os Embargos à Execução são meio
adequado
para revisar cláusulas contratuais, especialmente aquelas que estabelecem prestações desproporcionais ou se tornem excessivamente onerosas por fatos supervenientes.

Em suas contrarrazões (ID.358967883), o apelado requer a manutenção da sentença recorrida, afirmando que a decisão foi devidamente fundamentada e abordou minuciosamente cada tópico trazido ao processo pelas partes.

Sustenta que não há aplicabilidade do CDC à relação jurídica, pois o apelante não se encontra na posição de consumidor/destinatário final, uma vez que a operação contratada foi utilizada para fomentar atividade comercial.

Argumenta que há expressa previsão contratual quanto à capitalização dos juros, sendo legal sua cobrança, e que não há abusividade das taxas pactuadas. Defende que o alongamento da dívida rural depende de pedido expresso do devedor junto à instituição financeira, não tendo o apelante comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tal benefício.

Preparo devidamente comprovado em ID.359776868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera a parte apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Auré
lio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

Quando as questões de mérito são predominantemente de direito, ou sendo de direito e de fato não houver necessidade de produzir outras provas, o julgamento antecipado da lide é
medida
que se impõe, em atendimento aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, a controvérsia cingia-se basicamente à interpretação e aplicação de normas jurídicas (aplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização de juros, cumulatividade de encargos moratórios e direito ao alongamento da dívida), sendo que os elementos necessários à formação do convencimento do juízo já se encontravam nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e o demonstrativo do débito.

A mera alegação genérica de abusividade, sem indicação específica de quais encargos seriam ilegais e por quais motivos, não justifica a realização de prova pericial, especialmente quando os parâmetros contratuais estão claramente estabelecidos e em conformidade com os limites legais.

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir os encargos incidentes no contrato, da análise detida das cláusulas, bem como, a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Desta forma, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, tendo sido preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade para manifestação das partes sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Versa a presente apelação sobre embargos à execução opostos pelos apelantes em face de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05399-7, no valor de R$ 98.000,00, com vencimento final em 20 de maio de 2025, destinada ao financiamento da atividade rural dos apelantes, sendo apontado pela instituição financeira saldo devedor aproximado de R$ 83.775,91.

Em síntese, os apelantes postulam a reforma da sentença que rejeitou seus argumentos, pleiteando: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização mensal de juros; c) a exclusão da cumulação de multa com juros moratórios; d) o alongamento da dívida.

Os apelantes sustentam que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, com o consequente reconhecimento de sua vulnerabilidade e a inversão do ônus da prova.

A controvérsia reside, portanto, na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, especificamente no que concerne à possibilidade de enquadramento do produtor rural como consumidor.

A questão já se encontra pacificada na jurisprudência, no sentido de que o produtor rural que adquire financiamento para fomentar sua atividade profissional não pode ser considerado destinatário final do serviço bancário, o que impede sua caracterização como consumidor para fins de aplicação do CDC.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, o crédito obtido pelos apelantes junto à instituição financeira destinou-se ao financiamento de bovinos, conforme expressamente consignado na cédula rural pignoratícia, o que evidencia sua utilização como insumo na cadeia produtiva, e não como destinação final (ID.182057619).

A teoria finalista, adotada majoritariamente pela jurisprudência, estabelece que consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final fático e econômico, ou seja, para uso próprio ou de sua família, não sendo possível, em regra, sua extensão àqueles que utilizam o bem para fins profissionais.

Embora seja possível, em situações excepcionais, a mitigação da teoria finalista para abranger vulnerabilidades específicas, tal circunstância deve ser demonstrada de forma concreta, não bastando a mera alegação genérica de hipossuficiência técnica ou informacional.

No caso dos autos, não se vislumbra elementos suficientes para caracterizar vulnerabilidade excepcional dos apelantes, que são produtores rurais que contraíram financiamento para o exercício de sua atividade econômica.

Destarte, não há como reconhecer a relação de consumo na hipótese, o que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Passo à análise do pedido de revisão das cláusulas do contrato.

Os apelantes argumentam que a capitalização mensal dos juros seria abusiva por ausência de pacto expresso, sustentando que a mera menção genérica a "encargos financeiros" não atenderia à exigência legal.

A questão central consiste em verificar se houve pactuação expressa da capitalização de juros no instrumento contratual firmado entre as partes.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes (ID.182057619).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Na hipótese vertente, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05399-7 (ID.182057619 - pág. 2/3) é posterior à vigência da referida Medida Provisória, e contém cláusula específica sobre os encargos financeiros aplicáveis, prevendo expressamente a incidência de juros à taxa efetiva de 5,5% ao ano.

Conforme consta na sentença recorrida, há cláusula específica no contrato que prevê: "ENCARGOS FINANCEIROS - SOBRE OS VALORES LANÇADOS NA CONTA VINCULADA AO PRESENTE FINANCIAMENTO, BEM COMO O SALDO DEVEDOR DAÍ DECORRENTE, INCIDIRÃO: juros à taxa efetiva de 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano [...]".

Ademais, especificamente quanto às cédulas de crédito rural, o Decreto-Lei nº 167/67 prevê que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar, e, não havendo deliberação específica deste órgão, aplica-se o limite de 12% ao ano.

No caso em tela, a taxa praticada (5,5% ao ano) encontra-se dentro do limite legal, não havendo que se falar em abusividade.

Portanto, não prospera a alegação dos apelantes quanto à ilegalidade da capitalização de juros, tendo em vista a expressa previsão contratual e o respeito aos limites legalmente estabelecidos.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito dos apelantes.

Sustentam os recorrentes a impossibilidade de cumulação da multa de mora com os juros moratórios, por terem a mesma origem (a mora do devedor), o que configuraria dupla penalização.

A questão central reside na análise da legalidade da cumulação de encargos moratórios previstos no título executivo e sua forma de aplicação pela instituição financeira.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se
que a comissão
de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os enc
argos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

Analisando detidamente o instrumento contratual, verifico que o título executivo prevê, na hipótese de inadimplemento, a incidência dos seguintes encargos (
ID.182057619
- pág.
2 a 9
):

1) Juros remuneratórios à taxa de
5,5
% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente;

2) Juros moratórios à taxa de
1
% ao ano, debitados ao final;

3) Multa contratual de
2
% sobre o saldo devedor final.

Bem ainda, conforme se extrai do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente/apelado, durante o período de inadimplemento, foram cobrados conjuntamente todos estes encargos.

As cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/67, possuem regramento específico quanto aos encargos aplicáveis em caso de inadimplência. O art. 5º, parágrafo único, do referido diploma estabelece que "em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano". Por sua vez, o art. 71 prevê a possibilidade de estipulação de multa de até 10% sobre o montante devido.

Ao analisar minuciosamente o demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor, observo que, além dos encargos expressamente previstos no contrato há incidência de valores a título de comissão de permanência,
(ID.182057619, pg.2)
, correspondente à taxa média de mercado, o que configura cobrança em duplicidade de encargos com a mesma finalidade.

A comissão de permanência constitui encargo financeiro substitutivo, no período de inadimplência, dos juros remuneratórios e da correção monetária, não podendo, portanto, ser cobrada cumulativamente com estes. Sua função é compensar o credor pela indisponibilidade do capital durante o período de mora, função esta que já é desempenhada pelos juros remuneratórios.

Neste contexto, a cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência caracteriza indevido
bis in idem
, especialmente considerando que os juros remuneratórios continuam sendo cobrados e capitalizados mensalmente durante o período de inadimplência, conforme previsto no contrato.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO INTEMPESTIVO. FORMULAÇÃO MUITOS ANOS DEPOIS DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO PROVEITO ECONÔMICO INMENSURÁVEL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que afastou a prorrogação
de dívida rural, declarou a nulidade da comissão de permanência e determinou o recálculo do débito, com sucumbência recíproca. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a validade da comissão de permanência em cédula rural; (
ii
) o cabimento da prorrogação da dívida; e (
iii
) a base de cálculo dos honorários. III. Razões de decidir A comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico das cédulas de crédito rural, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967,
sendo nula a cláusula que a estipula, conforme orientação consolidada do STJ. A prorrogação da dívida rural, embora constitua direito do devedor, não se opera de forma automática, exigindo requerimento tempestivo e demonstração inequívoca de dificuldade financeira transitória, nos termos do Manual de Crédito Rural. O pedido formulado mais de uma década após o vencimento da obrigação revela inadimplência estrutural, incompatível com a finalidade do instituto. A sucumbência do réu decorre da inserção de encar
go contratual indevido, afastando a incidência do princípio da causalidade em seu favor. Quando o proveito econômico é incerto ou imensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, ainda que pactuada. 2. O direito à prorrogação de dívida rural exige
requerimento tempestivo e comprovação robusta de dificuldade financeira transitória, não se aplicando a dívidas vencidas há longo período. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa quando o proveito econômico for imensurável
.”(
N.U 1001189-49.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A ilegalidade torna-se ainda mais evidente quando se verifica que a capitalização mensal dos juros remuneratórios no período de inadimplência resulta em montante expressivamente superior ao que seria devido caso aplicadas apenas
às penalidades
legalmente previstas.

Desta forma, impõe-se a revisão dos encargos moratórios, para excluir a comissão de permanência expressa e implicitamente cobrada (comissão de permanência e juros remuneratórios incidentes na inadimplência, fazendo vezes de comissão) e afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, mantendo-se apenas a incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao ano, multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC.

Portanto, no caso concreto, restou evidenciada a ilegalidade na forma de cobrança dos encargos moratórios, o que justifica a reforma parcial da sentença neste ponto, para determinar a readequação do cálculo do débito, com a exclusão da comissão de permanência e da capitalização de juros durante o período de inadimplência.

Os apelantes argumentam que teriam direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, independentemente de prévio requerimento administrativo.

O alongamento ou securitização da dívida contraída pelo produtor rural decorre de previsão normativa específica destinada a resguardar a continuidade da atividade econômica agropecuária, pilar fundamental da economia nacional.

A possibilidade de alongamento de dívida rural como forma de ajuda aos produtores rurais no refinanciamento das suas dívidas se insere no âmbito de finalidade da norma protetiva insculpida no artigo
187
da
Constituição Federal
, que tem por escopo a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola. Está disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que regula os títulos de crédito rural, e pela Resolução nº 3.966/2011 do Banco Central do Brasil.

A questão envolve a análise dos pressupostos para o exercício do direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Contudo, para o exercício de tal direito é preciso que o produtor rural preencha os requisitos para concessão do benefício.

Em consonância, o Manual de Crédito Rural (MCR) editado pelo Banco Central do Brasil determina que o alongamento da dívida é obrigatório "quando demonstrada a incapacidade financeira do mutuário em decorrência da dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações.
”

Ou seja, o produtor rural faz jus ao alongamento das parcelas vincendas, sem a incidência de novos encargos, desde que comprovada sua incapacidade financeira em face de eventos alheios
à sua
vontade (frustração da safra, dificuldade de comercialização, ocorrências prejudiciais à sua atividade econômica).

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida como direito do devedor, não se trata de direito potestativo de aplicação automática, sendo necessária a demonstração dos pressupostos fáticos que o justifiquem, bem como a formalização de requerimento específico perante a instituição financeira.

No caso em exame, os apelantes limitaram-se a alegar genericamente que a pandemia da COVID-19 teria causado impactos econômicos no setor pecuário, sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a efetiva ocorrência de prejuízos em sua atividade específica ou a impossibilidade de comercialização de seus produtos.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os apelantes tenham formalizado pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira, requisito este que, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, é essencial para o exercício do direito ao alongamento.

Embora o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) assegure a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito, a pretensão de alongamento da dívida rural pressupõe o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos na legislação e regulamentação pertinentes, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar tais requisitos.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau analisou detida e corretamente os elementos probatórios e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

Portanto, não há como acolher o pedido de alongamento da dívida, ante a ausência dos pressupostos legais necessários.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL - REQUISITOS COMPROVADOS - ALONGAMENTO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o devedor de cédula de crédito rural tem direito à obtenção de alongamento da dívida, contudo, é imprescindível o preenchimento dos pressupostos legais, dentre os quais está a comprovação de pedido de prorrogação na esfera administrativa, a incapacidade financeira
decorrente da frustração de safra e dificuldade de comercialização dos produtos - Comprovados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, é de rigor o deferimento do pedido. V.V APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Embora o enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui facu
ldade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impõe-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício. Não demonstrado o preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, inviável a concessão do alongamento da dívida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007231020228130297, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíve
is / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024).

No que concerne à cobrança de valores referentes a seguro agrícola e seguro de vida, a sentença consignou que o seguro dos bens empenhados constitui exigência legal, nos termos do artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67.

A análise acurada dos elementos constantes dos autos revela a procedência da alegação do apelante.

Com efeito, o seguro dos bens empenhados constitui exigência legal, nos termos do artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, que dispõe: "A alienação ou transferência dos bens vinculados à cédula de crédito rural, sem o consentimento prévio e expresso do credor, facultará a este considerar vencida a dívida e exigível o pagamento do seu saldo, independentemente de aviso ou interpelação judicial".

No caso vertente, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05399-7 foi assegurada por Penhor Rural, incidente sobre semoventes e imóveis (cláusula GARANTIAS, pg.5 e 6) sendo obrigatório, por força de lei, o seguro desses bens dados em garantia.

Quanto aos seguros de semoventes, embora a Cédula Rural mencione expressamente que sua contratação é facultativa, não é o que se verifica dos autos, uma vez que não foram apresentados os documentos necessários à comprovação da regular contratação.

Sabe-se que no âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha da seguradora.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondent
e bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

No caso em questão, não há nos autos cláusula contratual que imponha à apelante contratação com seguradora específica imposta pelo banco, há apenas a exigência de contratação de seguro sobre os bens constitutivos da garantia, em conformidade com o disposto no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 (ID.182057619 pg.7).

Nesse sentido:

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO PENHOR RURAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos à ação monitória ajuizados por Anderson Diniz Rigo contra Banco do Brasil S/A, na qual foram declaradas nulas
cláusulas contratuais relativas à capitalização diária e mensal dos juros remuneratórios e à cobrança de seguro, determinada a capitalização anual dos juros, reconhecida a descaracterização da mora e imposta a repetição do indébito em dobro pelo pagamento indevido do seguro. O autor pleiteia a validade da cobrança do Seguro Penhor Rural e a revisão dos honorários advocatícios, enquanto o réu requer a concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a le
galidade da cobrança do Seguro Penhor Rural prevista no contrato; (
ii
) a exigência de pactuação expressa para a capitalização de juros inferior à anual; e (
iii
) a possibilidade de concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal, pois, à época da contratação, encontrava amparo no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 e no artigo 5º da Lei nº 492/37, os quais conferiam ao credor o direito de exigir seguro sobre os bens dados em penhor. Trata
-se de encargo inerente à concessão de crédito rural, não havendo abusividade ou ilegalidade na exigência quando expressamente prevista no contrato. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida apenas quando há pactuação expressa no contrato, conforme entendimento consolidado no REsp 973827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso concreto, ausente a previsão contratual, impõe-se a exclusão do encargo. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser mantida no valor da cau
sa, pois a sentença é ilíquida, não se aplicando a incidência sobre o proveito econômico obtido.

O benefício da justiça gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, opera efeitos
ex
nunc, não alcançando encargos processuais anteriores, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Diante da ausência de proveito prático para a parte, não há interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu não conhecido e do autor parcialmente provido. Tese de julgamento:

A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal quando amparada no Decreto-Lei nº 167/67 e na Lei nº 492/37, sendo encargo inerente à concessão de crédito rural. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa no contrato. O benefício da justiça gratuita tem efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 99 e 932; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76; Lei nº 492/37, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR; STJ, Súmulas 539 e 541. (N.U 1010899-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

Neste ponto, portanto, não merece guarida os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença
para
ser instituído como penalidade
tão somente os
juros moratórios no percentual de 1% ao
ano
, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026